Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0714877-65.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação[1], interposta pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, a atacar a r. sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida[2] e julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor Anderson Carlos dos Santos Lima, diagnosticado discopatia degenerativa lombossacra com predomínio segmentar L5/S1, condenando a ré a autorizar e custear, em definitivo, procedimento cirúrgico e materiais indicados pelo médico assistente, bem como a pagar quantia de R$10.000,00, a título de dano moral. A parte apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[3]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, se, ao final, o recurso da apelante for provido, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que o apelado não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Nesse passo, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelado, até porque se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13599298. [2] Id. 13599296. [3] Id. 13599298 - p. 1.